Tribunal: STF
Processo: MI 7387
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Mandado de injunção. Compensação Financeira prevista na Lei nº 14.128/2021. Covid-19.



1. A omissão legislativa apontada no caso em exame tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional (Lei nº 14.128/21). O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora. 



2. Não há, no caso, exercício de direito constitucional obstado por mora na edição da norma regulamentadora, o que impossibilita o conhecimento do writ. Precedentes. 



3. Writ a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de mandado de injunção, com pedido de tutela de urgência, no qual se alega omissão quanto à regulamentação da Lei 14.128/2021, que prevê compensação indenizatória aos dependentes dos trabalhadores da saúde em caso de óbito que foram causados em razão da pandemia da COVID-19.



    2. Narra a impetrante que seu companheiro faleceu em razão da contaminação pelo vírus SARS-CoV-2. Sustenta que, de acordo com o artigo 1° da Lei 14.128/2021, faz jus à indenização paga pela União no valor de R$ 16.666,66 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) devido ao óbito de seu companheiro. Contudo, ante a ausência de regulamentação, teve obstado o direito à compensação. Requer a concessão da ordem para condenar a União ao pagamento de R$ 16.666,66 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) de verba indenizatória à autora. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RI/STF, art. 52, p. único). 



    5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o mandado de injunção destina-se a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de regulação normativa, por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição.



    6. Na hipótese, a parte impetrante não aponta o preceito constitucional que estaria pendente de regulamentação. A omissão legislativa apontada no caso em exame tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional (Lei nº 14.128/21). O eventual não exaurimento da regulamentação da matéria não equivale à ausência de norma regulamentadora. 



    7. Assim, não há exercício de direito constitucional obstado por mora na edição da norma regulamentadora, o que impossibilita o conhecimento do writ, conforme entendimento do Plenário desta Corte:. Nesse sentido: 



    EMENTA; AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITOS DO NASCITURO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DO DEVER DE LEGISLAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal, reclama a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção quando inexistir um direito constitucional que não possa ser exercido por ausência de norma regulamentadora (Precedente: MI 5.470 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20/11/2014). 3. Agravo Regimental DESPROVIDO. 



    (MI 6.591-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ELABORAÇÃO DA NORMA REGULAMENTADORA PREVISTA NO ART. 37, X, DA CF. LEIS FEDERAIS 10.331/2001 E 10.697/2003. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A impetração busca viabilizar a efetiva e imediata fruição do direito de revisão geral anual das remunerações e subsídios previstos no art. 37, X, da Constituição Federal. 



    II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento no sentido de que as Leis Federais 10.331/2001 e 10.697/2003 regulamentaram o art. 37, X, da Constituição Federal. Precedentes. 



    III - Na esteira da jurisprudência consolidada nesta Corte, havendo norma regulamentadora, não será o mandado de injunção o meio apropriado para questionar a efetividade da norma regulamentadora. Precedente.



     IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MI 6.735 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    8. Nessa mesma linha, em caso análogo ao dos autos, decidiu o Min. Dias Toffoli no julgamento do MI 7.412.



    9. Diante do exposto, sendo manifestamente incabível o mandado de injunção, com base no art. 6º da Lei nº 13.300/2016 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente mandado de injunção. Julgo prejudicado o pedido liminar. Desnecessária a concessão da gratuidade de justiça, haja vista a inexistência de custas e honorários em mandado de injunção. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator